Tribunal: TJSP
Processo: 1007765-78.2024.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARUJÁ – GUARDA MUNICIPAL – OBJETIVO – INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO INSTITUÍDA PELA LC 135/12 NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM DE NATUREZA "PROPTER LABOREM" – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ PROVIDOS.